Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. APLICATIVO SUPERFRETE. CONTRATAÇÃO DE ENVIO DE ENCOMENDA. SERVIÇO NEGADO PELOS CORREIOS. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. ERRO NO PREENCHIMENTO DA ETIQUETA. EMPRESA. ACEITAÇÃO DE SERVIÇO FORA DO PADRÃO DOS CORREIOS. ESTORNO EFETUADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. O art. 435 do CPC permite às partes a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Na hipótese, os documentos inseridos no corpo das razões de recurso já existiam, eram acessíveis ao recorrente e não se destinam a comprovar fatos novos trazidos nos autos. Por isso, não serão conhecidos.
3. O autor contratou a requerida, por meio do aplicativo, para enviar uma bicicleta de São Luís/MA para o Gama/DF via Correios. Na agência, gastou R$ 30,00 de papel pardo para embalar, mas o envio foi negado devido ao tamanho do pacote, falta de serviço no local de destino e erro na etiqueta. Embora o valor tenha sido estornado, busca compensação por dano moral devido à falha no serviço.
4. É incontroverso, todavia que o erro na etiqueta de identificação foi do próprio autor e a inexistência do serviço de entrega no endereço de destino não pode ser atribuída à empresa recorrida.
5. Apesar da falha no tocante ao tamanho do objeto, é incontroverso também que a recorrida acolheu de imediato o pedido de cancelamento do serviço apresentado pelo autor e reembolsou o valor pago em menos de 48 horas.
6. Nada nos autos justifica a pretensão de reparação por danos morais. Tudo não passou de mero descumprimento contratual que foi solvido pela empresa, mediante a pronta restituição do valor. Saliento que eventual sentimento negativo experimentado pelo autor teve a sua própria colaboração, pois ainda que o tamanho do pacote fosse adequado ao transporte, o serviço não seria prestado em razão do erro na etiqueta.
7. A sentença condenou o autor por litigância de má-fé multa de 5% sobre o valor da causa (R$ 800,00) e custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 1.600,00).
8. Não observei na conduta do autor, todavia, os elementos necessários para o reconhecimento da litigância de má-fé. Apesar da tentativa de obter indenização a partir de um simples contratempo para o qual contribuiu, a aplicação das sanções ao improbus litigator pressupõe o agir de acordo com as condutas elencadas no art. 80 do CPC.
9. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação do autor por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.